Tribunal: TJSP
Processo: 1004616-48.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação – Ação de entregar coisa certa e reparação de danos – Prestação de serviços – Inexigibilidade de valores – Proteção veicular –– Indenização devida – Danos morais configurados – Sentença mantida.

Houve a interrupção do serviço, portanto, não se há de falar em exigibilidade de valores de mensalidades cobradas após o evento, nem mesmo em multa pela rescisão ou taxa de

Ementa:

Apelação – Ação de entregar coisa certa e reparação de danos – Prestação de serviços – Inexigibilidade de valores – Proteção veicular –– Indenização devida – Danos morais configurados – Sentença mantida.

Houve a interrupção do serviço, portanto, não se há de falar em exigibilidade de valores de mensalidades cobradas após o evento, nem mesmo em multa pela rescisão ou taxa de desinstalação, beirando a abusividade. A desídia da corré, exclui eventual penalidade prevista contratualmente (art. 393, do CC), devendo eventual reparação de danos ser discutida pela via adequada. – Ainda que, em tese, a associação ré não seja, formalmente, uma seguradora, é certo que o contrato celebrado entre as partes é, sim, um contrato de seguro de veículo. – Os equipamentos foram retirados do veículo sem seu consentimento e devolvidos com avarias. Daí decorre o direito do autor em ser indenizado, não se havendo de falar em ausência de cobertura. – A conduta da requerida, somada ao fato de ter gerado a cobrança realizada pela segunda ré, são sim situações que ultrapassaram o mero dissabor, e, portanto, passíveis de indenização por danos morais. Indenização justa e proporcional.

Apelações desprovidas, com observação.